Tribunal: TJBA
Processo: 8070757-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070757-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA CAON

AGRAVADO: ELZA NEVES FONTES e outros

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. PROTEÇÃO AO TERCEIRO ADQUIRENTE MEDIANTE VIA PRÓPRIA. AGRAV
O CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070757-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e como agravados ELZA NEVES FONTES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.